Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705460-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAVIO ANTONIO DE PINHO FILHO, MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MARIA LUCIMAR ARAUJO, AUTO CUTRIM DOS ANJOS AUTOR ESPÓLIO DE: MOACYR GAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Otávio Antônio de Pinho Filho e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0041465-29.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença do valor remanescente decorrente da incidência de juros, correção monetária, multa prevista no art. 475-J do CPC de 1973 e honorários advocatícios sobre o valor depositado em juízo, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença cujo título é a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição ID 173197118 e comprovante de depósito judicial no ID 173197120 da quantia de R$304.119,03 (trezentos e quatro mil e cento e dezenove reais e três centavos) em 30/4/2015. Impugnação rejeitada por meio da Decisão ID 173197130. Suspensão do feito em razão do REsp no 1.532.516 – RS (2015/0115235-0). Sentença ID 173197118 extinguiu o feito pelo pagamento. Suspensão do feito por meio da Decisão ID 173197226. Acórdão ID 173197235 negou provimento ao recurso interposto pelo executado. Inadmitido Recurso Especial por meio da Decisão ID 173197242 e interposto Agravo em Recurso Especial pelo Bando do Brasil (ID 9893242). Não conhecido do agravo em Recurso Especial (ID 173197333). Trânsito em julgado em 20/9/2023 (ID 173231913). Por meio da petição ID 175816239 os exequentes pugnam pela continuidade do feito e levantamento da quantia depositada nos autos por meio de ofício de transferência bancária. Extrato da conta judicial colacionado nos autos por meio da Certidão ID 176565402. Em petição ID 177004058 a parte exequente informa nos autos que a quantia depositada nos autos não quita a obrigação, havendo saldo remanescente no montante de R$ 441.881,45 (quatrocentos quarenta e um mil, oitocentos oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). De outro giro, a parte executada impugna o valor cobrado, pois foi oferecida peça de impugnação ao cumprimento de sentença com depósito da quantia exequenda para garantia do juízo. Assim, não haveria a incidência de multa, nem verba honorária, cabendo à instituição bancária responsável pelo depósito judicial a correção monetária e juros de mora. É o relatório.D E C I D O. Impugna a parte executada o cumprimento de sentença, ao argumento de excesso de execução, em razão dos cálculos inaugurais apresentados pela parte exequente não terem observado que o depósito judicial do valor do débito cessa a incidência de juros posteriores à data do respectivo depósito. Ressalto que o tema se mostra possível de análise, na forma do §4o, do artigo 525, do CPC. Nessa senda, tenho que assista razão à parte executada, na medida em que, realizado o depósito judicial, cessa a mora do executado, extinguindo-se a obrigação (total ou parcial), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 677 - REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). Observo, ainda, que o depósito foi realizado em 30/4/2015, conforme ID 173197120. O presente cumprimento de sentença foi recebido em 10/1/2015, pela Decisão de ID 173197110. Desse modo, não haverá a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários também de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Desse modo, ACOLHO a impugnação de ID 178640022 para determinar que, quanto aos cálculos do valor exequendo, a correção monetária e os juros de mora deverão incidir até a data do efetivo depósito (30/4/2015, conforme ID 173197120), com o respectivo abatimento do valor depositado. Para tanto, preclusa esta Decisão, ENCAMINHE-SE os autos à Contadoria para apuração do débito, observando os parâmetros supra. Vindo aos autos os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze), sob pena de preclusão. Havendo impugnação, retornem aos autos à Contadoria para esclarecimentos.” Em síntese, os Agravantes defendem a incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos, sob o argumento de que o Banco do Brasil S.A impugnou o cumprimento de sentença e resistiu à pretensão de os ora Agravantes levantarem o valor depositado. Destacam o entendimento do STJ no Tema 677 dos recursos repetitivos, de que o depósito não levantado pelo exequente não isenta o executado do pagamento dos consectários da mora, e, quando do levantamento, deverá ser deduzido do valor atualizado o saldo depositado em juízo. Afirmam que o valor depositado em conta judicial não entrou na esfera de disponibilidade dos Agravantes, não havendo, pois, que se falar em purgação da mora e não incidência de juros e correção monetária sobre a integralidade dos valores devidos, sendo, pois, necessário prosseguir em relação ao valor remanescente devido. Relatam que, no dia 30.4.2015, foram depositados R$ 304.119,03 (trezentos e quatro mil, cento e dezenove reais e três centavos) e, em razão de todas as impugnações terem sido rejeitadas, é possível levantar o valor depositado em juízo, ainda que pelo valor histórico/original. Explicam que são 13 (treze) os exequentes e que o advogado peticionante representa 5 (cinco) destes, de modo que deve ser liberado o valor histórico/original apontado na petição de cumprimento de sentença já depositado em juízo, conforme petição Id. 173197096 - pág. 11 e Id. 173197096 - pág. 12. Ressaltam que o requerimento de liberação do valor inicial não importa em renúncia à atualização monetária, aos juros de mora, aos honorários advocatícios e à multa. Salientam que malgrado o Magistrado tenha afirmado que não houve incidência de honorários advocatícios, o TJDFT os fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico, de forma que são devidos honorários recursais. Ainda relatam que o STJ, ao apreciar o AREsp interposto pelo Banco do Brasil S.A, arbitrou honorários em 15% sobre o valor já fixado pelo Tribunal, de modo que são devidos os honorários advocatícios de 17,25% sobre o valor total devido. Dizem que o Juiz a quo afirmou que não há incidência de multa, pois o depósito foi realizado em 30.4.2015 e o cumprimento de sentença foi recebido em 10.1.2015, contudo, não observou o entendimento pacífico do STJ a respeito do art. 475-J do CPC/73 e do art. 523, § 1o, do CPC/2015. Pontuam que a dispensa de multa ocorre somente na hipótese de os exequentes levantarem o dinheiro imediatamente, o que não ocorreu no caso concreto. Ao final, requerem seja determinada a liberação dos valores históricos/originais aos Agravantes, na forma explicitada no tópico II do Agravo, bem como o envio dos autos à contadoria judicial para atualizar os valores devidos, com juros, correção monetária, multa do art. 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios de 17,25%. No mérito, requerem que o Agravado pague o valor devido com juros, correção monetária, multa do art. 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios de 17,25%. Preparo comprovado – Id. 55793922. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, os Agravantes defendem, em síntese, a incidência de correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios e multa sobre a quantia depositada em juízo pelo Executado. Em juízo de consignação sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sucede que a temática foi revisitada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte Especial firmado o entendimento de que é devido o encargo moratório de valores depositados em juízo, até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, conforme o Tema n. 677 do STJ, cuja ementa transcrevo a seguir: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. [...] 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. [...].” (REsp 1820963 SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022) (g.n) Logo, foi alterado o entendimento do STJ, para que a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora, após o depósito judicial, seja do devedor, até a efetiva entrega do numerário ao credor. Ressalta-se que, quando da revisão do precedente, o STJ assim destacou: “Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada. Se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito. Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora, até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores.” Dessa forma, conforme o precedente vinculante, o valor que não foi entregue ao credor deve ser corrigido até o efetivo pagamento, assim considerado o momento em que o numerário estava à sua disposição. Na hipótese em exame, verifica-se que a parte executada depositou o valor apontado como devido à época. Contudo, impugnou os valores exigidos e persistiu na discussão do débito, bem como requereu que o levantamento da quantia fosse condicionado ao trânsito em julgado da Apelação interposta. Sendo assim, verifica-se que, embora o valor exigido tenha sido depositado voluntariamente, as circunstâncias particulares do caso evidenciam a intenção de o devedor garantir o juízo, pois discutiu o débito e tentou impedir o levantamento imediato da quantia depositada. Sucede que, por não ter sido o dinheiro disponibilizado aos credores, não há que se afastar os gravosos consectários da mora. Dessa forma, sobre o débito exequendo devem incidir juros de mora e atualização monetária, nos exatos parâmetros fixados pelo título judicial, até a efetiva liberação do valor ao credor, deduzindo o saldo encontrado na conta judicial na data do levantamento pelo credor. Em relação aos honorários advocatícios e à multa prevista no art. 475-J do CPC de 1973, igualmente, devem incidir sobre o valor atualizado, pois, ainda que depositado o valor devido à época, o ora Agravado recorreu da decisão proferida no cumprimento de sentença, bem como requereu que o recurso fosse recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, o que foi deferido. De fato, incide no presente caso o disposto no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” O aludido dispositivo legal determina que o executado será intimado para pagar o débito já reconhecido judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de, não o fazendo, ter o débito aumentado em 10% (dez por cento) a título de multa pelo inadimplemento e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. Da mesma forma, incidem as referidas penalidades se o executado efetuar o pagamento do débito e logo em seguida apresentar impugnação que obsta o seu levantamento. O mero depósito para subsequente impugnação não é o mesmo que pagamento voluntário e não afasta a multa e os honorários de advogado previsto no §1o, tendo em vista a resistência manifesta na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.125.949/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO PARA GARANTIA DO JUÍZO VISANDO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.337.633/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. 1. Ação de revisão de suplementação de aposentadoria. 2. Ação ajuizada em 11/11/2016. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal do recurso interposto por MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS é definir se o depósito do valor devido pela executada, condicionado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, elide o devedor do pagamento de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Recurso especial de MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS conhecido e provido. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de revisão de suplementação de aposentadoria. 2. Ação ajuizada em 11/11/2016. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal do recurso interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL é determinar se é imprescindível a realização de perícia atuarial para a liquidação do julgado. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Recurso especial da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL não conhecido.” (STJ - REsp: 1803985 SE 2018/0261705-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) (g.n.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. EXCESSO. VALOR COBRADO PELO CREDOR. COMPROVADO. DEPÓSITO REALIZADO. PARTE INCONTROVERSA. DENTRO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS. ART. 523, §1o, CPC. 1. Nos termos do art. 525 do CPC, a impugnação prescinde de penhora. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento da parte executada e da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito em valor suficiente, conforme prevê o § 6o, do mencionado artigo. 2. A parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas se insurgiu apenas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderá ser levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença. 3. O depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Caso o depósito seja inferior ao débito, a incidência da penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente. 4. O processo não pode viabilizar o enriquecimento sem causa, uma vez comprovado o erro de cálculo apontado pela parte executada. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1390661, 07175263520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE. ART. 523, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o que ultrapassasse o valor incontroverso declarado pela executada. 2. A garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação previsto no art. 523, § 1o, do CPC - cujo propósito é promover a quitação parcial ou total do valor devido - devendo incidir, portanto, a multa e os honorários advocatícios de dez por cento. 2.1. Por outro lado, a indicação do valor incontroverso e a anuência da executada acerca do levantamento dos valores depositados deve ser interpretada como pagamento parcial, e, nesse caso, a multa e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor inadimplido, conforme disposição do § 2o do art. 523 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1382342, 07253261720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (g.n.) No caso concreto, houve o pagamento voluntário do valor incontroverso indicado pelos credores no início do cumprimento de sentença, contudo, não puderam levantá-lo. Assim, deve incidir multa e honorários advocatícios sobre o valor atualizado do débito, abatendo-se o valor já depositado em juízo, que, tudo indica, já está corrigido pela instituição bancária, segundo os critérios de atualização dos depósitos judiciais. Em relação aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelos credores, no acórdão da Apelação Id. 173197235 - pág. 30, percentual que foi majorado pelo Superior Tribunal de Justiça em 15% sobre o valor fixado pelo Tribunal. Considerando que o valor do proveito econômico corresponde ao valor do débito total devido, os honorários advocatícios correspondem a 17,5% do valor atualizado da dívida. O valor histórico/original depositado no Id. 173197120 pode ser levantado pela parte credora. Destaco que o processo tramita há nove anos e não paira mais discussão sobre o valor histórico/original da dívida, pois já foram depositados R$ 304.119,03 (trezentos e quatro mil, cento e dezenove reais e três centavos) no Id. 173197120 e as impugnações da parte devedora ao cumprimento de sentença, no agravo de instrumento, na apelação, no REsp, entre outros foram todas rejeitadas. Ressalto que do valor devido aos credores, acrescido de juros, correção monetária, multa do art. 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios de 17,25%, deverá ser deduzido o valor encontrado na conta judicial na data do levantamento, para que seja apurado o saldo devedor remanescente. As contas do saldo devedor remanescente deverão ser feitas pelos próprios credores, e não pela contadoria judicial. Ante o exposto, concedo parcial efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para liberar o saldo da conta bancária vinculada ao processo, observando-se o valor devido a cada credor, e para terminar que incida juros, correção monetária, multa do art. 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios de 17,25% sobre o valor devido pelo Agravado. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora